Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012880-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ALMIR BATISTA COSTA - CPF: 442.296.231-00 (AGRAVANTE), ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA - CPF: 814.645.501-82 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BARBOSA DE LARA PINTO - CPF: 003.534.581-04 (AGRAVADO), ROSANE ROLIM RODRIGUES BARBOSA - CPF: 032.938.881-94 (AGRAVADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO ATÉ JUÍZO MAIS PRÓXIMO DA CERTEZA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DEPOIS DA INTENÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SE IMITIR NA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Tratando-se de ação típica do proprietário sem
posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, (b) individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito. Na hipótese em comento, o único requisito que ainda pende dúvida de implemento refere-se à comprovação da posse injusta do Agravado, sendo que a mera alegação de ausência de título não tem o peso suficiente, neste instante, para reconhecê-la como tal.”
(N.U 1004054-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021